Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA ASCENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "f", DO CP. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE DELITOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes sexuais, notadamente quando o relato se mostra persistente e coerente, não tendo, ainda, sido apurados motivos para a falsa imputação. 1.1. Na hipótese, o relato da criança é reforçado pelo depoimento de outra criança da família atribuindo ao réu abusos sexuais semelhantes aos apurados nos autos, e pelo testemunho da agente que realizou a oitiva na fase policial, confirmando a fidedignidade das acusações.
2. O oferecimento de recompensas por parte do agressor para crianças vítimas de abuso sexual se mostra manobra especialmente vil, pois dificulta a percepção da criança sobre sua vitimização, a confundindo com a superveniente demonstração de afeto. Trata-se de manipulação que se aproveita da especial ingenuidade da criança para encobrir e dissimular os atos criminosos contra ela praticados, sendo, portanto, fator que justifica a majoração da pena base.
3. Em relação às consequências do crime, de fato, devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso em que a vítima verbalizou dificuldades com o sono, sintomas de ansiedade frequentes, histórico anterior de comportamentos de automutilação, raiva persistente do avô e acusado, dificuldade de socialização, baixo rendimento escolar, e sentimentos de intensa vergonha.
4. As notícias de que o apelante estaria envolvido em outros casos de violência sexual contra crianças não se consubstanciam em fundamento idôneo para negativar a conduta social, pois tais fatos não foram apurados em ação penal já transitada em julgado e, mesmo se o tivessem, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que condenações anteriores só podem ser sopesadas na primeira fase a título de maus antecedentes.
5. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
6. No caso de estupro de vulnerável, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, não configura bis in idem, se as circunstâncias fáticas que os fundamentem forem diversas, como no caso.
7. Ainda que, pela tenra idade da menor, não tenha sido possível precisar o período exato que os estupros tenham sido praticados, nem o número de vezes que ocorreu; e a despeito do detalhamento de 4 episódios distintos pela vítima, a prova oral demonstra que os delitos se deram durante alguns anos, e de forma corriqueira, o que justifica a majoração na fração máxima a título de continuidade delitiva.
8. A fixação de valor a título de reparação mínima deve ser afastada considerando que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1643051/MS (Tema 983), decidiu pela necessidade de pedido expresso na denúncia ou queixa para a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, o que não se verificou na hipótese
9. O agente permaneceu preso durante todo o processo para garantia a ordem pública, em razão de conduta sexual predatória continuada contra crianças de sua convivência, não devendo ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar, conforme entendimento desta Segunda Instância no bojo de HC recentemente julgado.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.